Tribunal: TJES
Processo: 5003478-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003478-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - EIRELI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003478-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 2491832 – págs. 85-87), proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal – processo n.º 5028924-30.2021.8.08.0024 – proposta em desfavor do Estado Agravante, concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência para “
determinar a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo AI n.º 5.084.510-0, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

O Estado Agravante, em razões recursais (documento id 2491823), pugna pela reforma da decisão argumentando, em síntese, que a multa aplicada pode ser considerada como multa qualificada, o que autoriza o reconhecimento da sua constitucionalidade em patamares superiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo, não havendo que se falar em efeito confiscatório ou redução do valor arbitrado.

Decisão (documento ID 2535140) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento ID 2672878) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 31 de maio de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003478-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 2491832 – págs. 85-87), proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal – processo n.º 5028924-30.2021.8.08.0024 – proposta em desfavor do Estado Agravante, concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência para “
determinar a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo AI n.º 5.084.510-0, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

O Estado Agravante, em razões recursais (documento id 2491823), pugna pela reforma da decisão argumentando, em síntese, que a multa aplicada pode ser considerada como multa qualificada, o que autoriza o reconhecimento da sua constitucionalidade em patamares superiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo, não havendo que se falar em efeito confiscatório ou redução do valor arbitrado.

O Magistrado singular deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário referente ao AI n.º 5.084.510-0.

Para tanto, pontuou:

“[...] A probabilidade do direito alegado encontra respaldo na documentação acostada pela autora à inicial, dentre elas, cópias do processo administrativo que impôs a penalidade a requerente, nas quais é possível verificar que a grande parte do valor que fundamenta o débito, segundo a autora, decorre da aplicação de multa, o que poderia caracterizar um aspecto
confiscatório da autuação.

Superada a demonstração da probabilidade do direito pretendido, cumpre verificar o
periculum in mora
que é devidamente demonstrado pelo próprio desenrolar do procedimento administrativo que condenou a autora, podendo culminar em procedimento executivo fiscal.

Por fim, no que se refere a ausência de prejuízo, entendo que, pautando-se num juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a tutela provisória pleiteada, especialmente quanto à suspensão do procedimento sancionatório em desfavor da autora, é pertinente”.

O Estado irresignado, manejou o presente recurso.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que
não restaram
demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações do Estado Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não o valor da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem em natureza confiscatória.

Seguindo essa mesma linha, o Excelso Pretório tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal
1
, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento que também é perfilhado por este Tribunal, nos exatos termos dos precedentes a seguir transcritos:

“[...] 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.” (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS DESLOCAMENTO DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA SÚMULA 166 DP STJ NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTE NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DEVER INSTRUMENTAL AUTOMONIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MULTA -
NÃO CONFISCO
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Com relação ao imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo, entendeu que O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.(REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010). 2. [...]. 5. Nesses termos, deve prevalecer a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação tributária acessória. 6.
A aplicação do princípio constitucional do não confisco, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de multas punitivas não podem ultrapassar o 100% do valor do débito fiscal, conforme previsão contida no art. 150, IV da Constituição
. 7. Recurso conhecido e provido em parte, para reduzir a multa objeto do Auto de Infração nº 2.088.482-0, para o valor do imposto devido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008527, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018).

Destarte, o fato da multa ter como limite o valor da obrigação principal não significa que poderá ser aplicada sempre no percentual máximo, sendo indispensável a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.

A multa punitiva constitui sanção de caráter pedagógico instituída para coibir a prática de ilícitos tributários e desestimular a burla à atuação do Fisco, não podendo ser utilizada como instrumento de arrecadação indireta, sob pena de ocasionar o surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público ou inviabilizar a atividade produtiva das empresas autuadas.

No caso que ora se examina, segundo própria afirmação do Estado Agravante, o valor do imposto é de 64.323,2795 (VRTE), enquanto que a multa foi aplicada em 64.242,7202 (VRTE) – valor correspondente a mais de 99% do tributo –, o que demonstra a desproporcionalidade da penalidade aplicada (documento id 2491823 – pág. 13).

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Tribunal (TJES), conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
(Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV - utilizar tributo com efeito de confisco).

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003478-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. VALOR EXORBITANTE. EFEITO CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE, DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não o valor da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem em natureza confiscatória.
2.
O Excelso Pretório tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal1, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento que também é perfilhado por este Tribunal.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.